Tribunal: STF
Processo: HC 253439
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Juan Ariel Galeano Florentin impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao habeas corpus. O agravante pleiteia a absolvição do crime de associação para o tráfico e a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição do agravante pelo crime de associação para o tráfico de drogas; (ii) verificar se há possibilidade de incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A revisão da condenação pelo crime de associação para o tráfico depende de reanálise do acervo probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, cujo escopo se limita à apreciação de elementos pré-constituídos. 



    4. No caso, as instâncias de origem bem fundamentaram a subsunção dos fatos à hipótese do crime de associação ao tráfico, uma vez que a atividade ilícita perpetrada pelos acusados era organizada e sistemática revelando estabilidade e permanência. A prévia e exitosa investigação realizada pelos agentes públicos demonstrou exatamente como funcionava a rotina criminosa com clara e inegável divisão de tarefas entre os acusados, transbordando o simples concurso de pessoas. Os acusados que eram estrangeiros e estavam no país para a realizar a venda sistemática de drogas. 



    5. Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, fica afastada a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    6. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 835.163 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “que o paciente seja absolvido do delito do artigo 35, da Lei 11.343/06 e, consequentemente, reconhecer e aplicar o redutor previsto no § 4º do artigo 33, da Lei 11.343/06”.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, reputo inadmissível o habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação criminal nº 1519247-19.2022.8.26.0228), verifiquei que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração (em 28/09/2023). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. É que, conforme exposto pelo ato dito coator (grifei):



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte, pois as instâncias de origem bem fundamentaram a subsunção dos fatos à hipótese do crime de associação ao tráfico, uma vez que a atividade ilícita perpetrada pelos acusados era organizada e sistemática revelando estabilidade e permanência. A prévia e exitosa investigação realizada pelos agentes públicos demonstrou exatamente como funcionava a rotina criminosa com clara e inegável divisão de tarefas entre os acusados JUAN e RENÉ, transbordando o simples concurso de pessoas. Os acusados que eram estrangeiros e estavam no país para a realizar a venda sistemática de drogas.



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Ainda, torna-se inviável, por consequência, a pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), eis que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, ministro Marco Aurélio).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente